Tribunal: TJMT
Processo: 0007765-73.2018.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007765-73.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON SILVA FERNANDES - CPF: 031.688.301-86 (APELANTE), ALDOIR AQUINO CORREA - CPF: 632.535.851-15 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO E ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DA COISA FURTADA NÃO IRRISÓRIO – RÉU REINCIDENTE –
2. ESCALADA
– AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS EM JUÍZO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à reincidência do réu;

2.
Comprovada inequivocamente a qualificadora do emprego de escalada, que não deixa vestígios, por meio da confissão do réu, associada aos depoimentos da vítima e testemunha, em Juízo, sob o crivo do Contraditório e Ampla defesa, inviável sua exclusão, ainda, que inexistente laudo pericial para confirmá-la.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Weliton Silva Fernandes
,

contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP
, à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 dias-multa
(Id. 23509000/01)

Requereu, em suas razões recursais, a
absolvição

por
atipicidade da conduta
,
diante da incidência do
Princípio da Insignificância
e
, se vencido viesse a ser nessa tese, ao menos, que fosse
afastada
a qualificadora da
escalada
(Id. 23509016/17).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 23509019/22);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue, em transcrição livre (Id. 26111473):

Recurso de apelação criminal – crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º e 155 § 4º, II do Código Penal Brasileiro) – Furto qualificado pela escalada e durante o repouso noturno – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Alegação de
incidência do princípio da insignificância
–
Impossibilidade
-
exclusão
da qualificadora da
escalada
– inviabilidade –
provas materiais, confissão do acusado
– manutenção da qualificadora – Parecer pelo
desprovimento
do recurso de Apelação.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020